Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0042735-66.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITA DA SILVA SOUZA, JOSEFA MARIA MARINHO DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSEFA MARIA MARINHO DE ARAUJO, BENEDITA DA SILVA SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por BENEDITA DA SILVA SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL e de JOSEFA MARIA MARINHO DE ARAÚJO objetivando a concessão de pensão vitalícia por morte em razão do falecimento do senhor João Augusto de Araújo. O Juízo a quo proferiu a sentença de ID 36125920 julgando procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção. As partes interpuseram apelações. No recurso da apelante Josefa Maria, interposto no ID 36125937, foi requerido a concessão de efeito suspensivo para determinar ao Distrito Federal que proceda ao pagamento de 50% do valor da pensão, até o trânsito em julgado do feito. Considerando que o pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante JOSEFA MARIA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o possível não conhecimento do pedido liminar, em razão da sua inadequação. Intime-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2022 19:48:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador